Tribunal: STF
Processo: Rcl 55239
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DISPENSA ARBITRÁRIA DE GESTANTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 629.053. TEMA 497 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Kelli Regina Wagner do Prado, em 18.8.2022, contra a seguinte decisão prolatada pela Desembargadora Mari Eleda Migliorin no Mandado de Segurança n. 0002974-83.2022.5.12.0000 no Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 629.053, paradigma do Tema 497 da repercussão geral:



    “Vistos, 



    SEARA ALIMENTOS LTDA. impetra mandado de segurança, com pedido de concessão de liminar, contra decisão do Juiz da Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste, Dr. Oscar Krost, que, nos autos n. 0000601-34.2022.5.12.0015, acolheu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora da referida demanda e determinou sua reintegração no emprego, no prazo de 48 horas, assegurada a estabilidade até cinco meses após o parto, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).



    Argumenta que a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora não considerou a decisão proferida pelo Pleno do STF no julgamento do RE 629.053, em que fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa’. 



    Pondera que, no caso, o contrato havido entre as partes era por prazo determinado e que a extinção ocorreu na data que havia sido previamente fixada, não tendo havido, portanto, ‘dispensas em justa causa’. 



    Por isso, entende que a decisão impetrada violou direito líquido e certo seu, na medida em que o deferimento da tutela de urgência teria afrontado o entendimento fixado pelo STF em matéria de repercussão geral (Tema 497). 



    Diante desse quadro, postula, em caráter liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão impetrada. 



    Ao final, requer a concessão definitiva da segurança. Junta procuração e documentos. 



    Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relatório.



    Isso posto, DECIDO: 



    O Mandado de Segurança é cabível, pois não há instrumento processual para a insurgência imediata contra o ato atacado (art. 5º, II, da Lei n. 12.016/09). 



    Analiso, portanto, o pedido liminar, partindo da transcrição da decisão impetrada:



    ‘A autora alega que foi contratada pela reclamada em 11.11.2021 e dispensada em 08.02.2022, com a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado. Informa que em 09.03.2022 realizou exame que indicou encontrar-se grávida, oque foi confirmado pelo resultado do exame de imagem de 13.05.2022, constatando, então, que estaria com idade gestacional estimada de 16 semanas e 1 dia, e com concepção aproximada em 20.01.2022. Requer, portanto, a concessão da tutela de urgência para ser reintegrada ao emprego,com reajustes de salários devidos e todas as parcelas que integram sua remuneração, assegurada a estabilidade até cinco meses após o parto. 



    Pois bem.



    Consoante as disposições do art. 300 do CPC, subsidiariamente aplicáveis ao Processo Trabalhista por força da regra contida no art. 769 da CLT, para a concessão da tutela de urgência é necessária a caracterização da probabilidade do direito e a demonstração de elementos que evidenciem o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. 



    À empregada gestante é assegurada a estabilidade no emprego desde o momento da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do Artigo 10, II alínea ‘b’ do Ato das Disposições Transitórias (ADCT) CF/88. 



    Além disso, a gravidez durante o contrato por prazo determinado gera a estabilidade no emprego, consoante entendimento consolidado na Súmula 244, inciso III do TST nos seguintes termos: 



    ‘Súmula 244 do TST [...] III. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.’ 



    In casu, o exame de ultrassonografia obstétrica (ID. 10d294b) revela que a autora encontrava-se com idade gestacional estimada de 16 semanas e 1 dia na data de13.05.2022, do que é possível constatar que a concepção teria ocorrido no final do mês de janeiro de 2022. Portanto, a reclamante encontrava-se grávida quando da cessação do contrato de trabalho por tempo determinado, em 08.02.2022, fato do qual emerge a probabilidade do direito. O perigo da demora se consubstancia no caráter alimentar das parcelas e no fato de que a sua supressão ou redução resulta em prejuízo irreparável ou de difícil reparação. 



    Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR à reclamada que proceda à reintegração da reclamante no prazo de 48 horas após a intimação da presente decisão, com reajustes de salários devidos e todas as parcelas que integram sua remuneração, assegurada a estabilidade até cinco meses após o parto, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00, até o efetivo cumprimento da obrigação, reversível à reclamante (art.536, § 1º e art. 537 do CPC) (fls. 31-32).’



    Com a devida vênia, divirjo dessa avaliação. 



    O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência ‘quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 



    No presente caso, é diminuta a probabilidade do direito da litisconsorte, na medida em que sua pretensão colide com a decisão proferida pelo STF ao apreciar o RE 629.053/SP, em que fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa’.



    No caso, o encerramento do pacto laboral se deu em razão da extinção normal do contrato por prazo determinado (contrato de experiência), como demonstrado pelo TRCT (fls. 39-40) e admitido pela própria litisconsorte na petição inicial dos autos principais (fls. 42-43).



    Ocorre que, no encerramento natural do contrato de experiência não há, tecnicamente, uma “dispensa sem justa causa”, tampouco arbitrária, não havendo, por consequência,transgressão ao direito previsto no art. 10, inc. II, ‘b’, do ADCT. 



    Desse modo, está superado pela decisão proferida pelo STF o entendimento consagrado na Súmula n. 244, III, do TST, no qual se ampara a autoridade apontada como coatora. 



    Assim, em análise sumária, como exige a apreciação do pedido liminar, entendo satisfatoriamente demonstrada a fumaça do bom direito da pretensão da impetrante, pois há indícios seguros de que a decisão impetrada não se escorou nos requisitos previstos no art. 300 do CPC. 



    Do mesmo modo, entendo caraterizado o perigo da demora, tendo em vista que já foi determinada a reintegração da litisconsorte, sob pena de multa diária. 



    Assim, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da tutela de urgência deferida na ATOrd 0000601-34.2022.5.12.0015.



    Oficie-se à autoridade apontada como coatora para tomar ciência desta decisão,bem como para prestar as informações que entender necessárias no prazo legal” (doc. 10).



    2. A reclamante afirma que “a decisão reclamada viola a decisão proferida no Tema 497 (RE 629.053/SP), onde foi fixada a tese de que a estabilidade da gestante tem como único requisito a anterioridade da gravidez à dispensa: ‘A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa’. Assim sendo, reclama a intervenção desse Tribunal para preservar sua autoridade” (fls. 1-2, doc. 1). 



    Sustenta ser “incontroverso que a reclamante estava grávida quando de sua dispensa. A decisão reclamada firmou-se na conclusão de que a estabilidade não se aplica aos contratos por prazo determinado. No ver da reclamante, houve má aplicação do precedente, o que viola a autoridade do STF” (fl. 3, doc. 1).



    Argumenta que, “no entender da reclamante, o STF não adentrou na análise da questão dos contratos por prazo determinado, razão pela qual a decisão reclamada incorreu em má aplicação do Tema 497” (fl. 3, doc. 1).



    Acentua que o Ministro Alexandre de Morais teria analisado “idêntica questão (contrato por prazo determinado), dando provimento à reclamação [Rcl n. 40.669] e cassando a decisão que indeferia a reintegração” (fl. 3, doc. 1).



    Requer “a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão reclamada, mantendo a decisão que reintegrou a reclamante” (fl. 4, doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, devolvendo validade à decisão de primeiro grau, que deferiu a reintegração da autora no emprego” (fl. 5, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar o direito da trabalhadora gestante à estabilidade prevista no inc. II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a relatora do Mandado de Segurança n. 0002974-83.2022.5.12.0000 no Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região teria descumprido a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 629.053, paradigma do Tema 497 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A ação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em regra, este Supremo Tribunal tem exigido o esgotamento das instâncias ordinárias para examinar reclamação ajuizada com o objetivo de corrigir decisão pela qual se aplica a sistemática na origem, conforme dispõe o inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Entretanto, havendo perigo de perecimento de direito pelo decurso do tempo, este Supremo Tribunal tem amenizado essa exigência legal e admitido o uso da reclamação para corrigir a má aplicação do Tema 497 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    Na espécie vertente, a decisão reclamada foi proferida em 12.8.2022 (doc. 10) e a reclamação foi ajuizada em 18.8.2022. A gravidez dura em média nove meses. Assim, não se mostra razoável esperar o esgotamento de todas as instâncias ordinárias para possibilitar à gestante o ajuizamento da reclamação, sob pena de esvaziar a tese vinculante deste Supremo Tribunal, fixada no Tema 497 da repercussão geral. 



    No caso em exame, o transcurso do tempo poderá causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à reclamante, que está em situação específica relativa à gestação, pelo que supero a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias como pressuposto de cabimento da reclamação. 



    Afirmei em outra ocasião:



    “Não basta, contudo, que se assegure o acesso aos órgãos prestadores da jurisdição para que se tenha por certo que haverá estabelecimento da situação de justiça na hipótese concretamente posta a exame. Para tanto, é necessário que a jurisdição seja prestada – como os demais serviços públicos – com presteza que a situação impõe. Afinal, às vezes, a justiça que tarda, falha. E falha exatamente porque tarda.



    Não se quer a justiça do amanhã. Quer-se a justiça hoje. Logo, a presteza da resposta jurisdicional pleiteada contém-se no próprio conceito do direito-garantia que a jurisdição representa” (As garantias do cidadão na justiça. O direito constitucional à jurisdição. Sálvio de Figueiredo Teixeira (Coord.). Ed. Saraiva. 1993, p. 37).



    Ressalte-se que a prestação jurisdicional firmou-se como um verdadeiro direito público subjetivo do cidadão na Constituição da República. Assim, o Poder Judiciário não é fonte de justiça segundo suas próprias razões, como se fosse um fim e a sociedade um meio. O Judiciário foi criado pela sociedade para prestar jurisdição, para que os cidadãos tenham convivência harmoniosa. Portanto, é dever do Judiciário dar a resposta buscada pelo cidadão no prazo razoável e útil para os litigantes. 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 629.053, paradigma do Tema 497 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”, confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO À MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE. EXIGÊNCIA UNICAMENTE DA PRESENÇA DO REQUISITO BIOLÓGICO. GRAVIDEZ PREEXISTENTE À DISPENSA ARBITRÁRIA. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA AOS HIPOSSUFICIENTES, VISANDO À CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. 2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante. 3. A proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação. 4. A proteção contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais – licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável –; quanto da criança, permitindo a efetiva e integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura – econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego –, consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador). 5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa” (RE n. 629.053, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.2.2019).



    8. No caso em exame, em 12.8.2022, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região deferiu medida liminar em mandado de segurança para impedir a reintegração da reclamante ao seu posto de trabalho, ao seguinte fundamento:



    “No presente caso, é diminuta a probabilidade do direito da litisconsorte, na medida em que sua pretensão colide com a decisão proferida pelo STF ao apreciar o RE 629.053/SP, em que fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT,somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa’.



      No caso, o encerramento do pacto laboral se deu em razão da extinção normal do contrato por prazo determinado (contrato de experiência), como demonstrado pelo TRCT (fls. 39-40) e admitido pela própria litisconsorte na petição inicial dos autos principais (fls. 42-43). 



    Ocorre que, no encerramento natural do contrato de experiência não há,tecnicamente, uma ‘dispensa sem justa causa’, tampouco arbitrária, não havendo, por consequência,transgressão ao direito previsto no art. 10, inc. II, ‘b’, do ADCT. 



    Desse modo, está superado pela decisão proferida pelo STF o entendimento consagrado na Súmula n. 244, III, do TST, no qual se ampara a autoridade apontada como coatora. 



    Assim, em análise sumária, como exige a apreciação do pedido liminar, entendo satisfatoriamente demonstrada a fumaça do bom direito da pretensão da impetrante, pois há indícios seguros de que a decisão impetrada não se escorou nos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Do mesmo modo, entendo caraterizado o perigo da demora, tendo em vista que já foi determinada a reintegração da litisconsorte, sob pena de multa diária.



    Assim, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da tutela de urgência deferida na ATOrd 0000601-34.2022.5.12.0015” (doc. 10).



     Esse entendimento contraria a tese fixada na julgamento do Recurso Extraordinário n. 629.053, paradigma do Tema 497 da repercussão geral, que não diferencia trabalhadora contratada em razão do prazo (determinado ou indeterminado). 



    Confira-se, por exemplo, em situação semelhante, a seguinte decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Reclamação n. 40.669:



    “Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que teria deixado de aplicar o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 497 (RE 629053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2019). (…)



    A presente Reclamação está fundada na alegação de desrespeitado ao decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 497 (RE 629053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2019), no qual foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: 



    ‘A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. ’



    Na ocasião daquele julgamento, assentei em meu voto que: 



    ‘A Constituição Federal proclama importantes direitos em ’seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I, do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante. 



    Sob essa ótica, a proteção contra dispensa arbitrária da gestante, caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável; quando da criança, pois a ratio da norma não só é salvaguardar outros direitos sociais da mulher como, por exemplo, o pleno gozo do direito a licença maternidade mas também, efetivar a integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego , consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador). 



    A imprescindibilidade da máxima eficácia desse direito social duplamente protetivo é reafirmada pelo art. 10, inciso II do ADCT, ao estabelecer que até que seja é reafirmada promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.



    Em suma, a fim de se garantir uma estabilidade econômica à gestante para que ela tenha, durante a gravidez, e, depois, nos primeiros meses, que comprovadamente pela medicina e pela ciência são os meses mais importantes de proximidade da mãe com filho, a Constituição e o ADCT estabeleceu um período em que se garantiu uma estabilidade econômica para auxiliar numa instabilidade psicológica da mãe; e isso obviamente auxiliando toda a gestação e esses cinco meses, auxiliando o início de vida da criança. 



    A ratio dessa norma, a meu ver, não é só o direito à maternidade, mas também a absoluta prioridade que o art. 227 estabelece de integral proteção à criança, inclusive, ao recém nascido. É um direito de dupla titularidade. Não entendo aqui que deve se tratar de dolo, culpa, responsabilidade objetiva. Não! É, insisto, a constatação da efetividade máxima - e esse é um dos critérios interpretativos de todos os direitos fundamentais, entre eles, uma das espécies, os direitos sociais -, a efetividade máxima de um direito social, direito à maternidade, no seu direito instrumental, a proteção contra dispensa arbitrária da gestante que protege, também, ao recém nascido do art. 227; não entendo que se deva aqui exigir um requisito a mais, exigir requisito formal; não a confirmação, mas um aviso formal da existência da gravidez. 



    O que a Constituição exige, a meu ver, termo inicial, com todo respeito a posição contrária eminente Ministro Marco Aurélio, o que o texto constitucional coloca como termo inicial é a gravidez. Constatado que houve gravidez antes da dispensa arbitrária, incide a estabilidade, não importa, a meu ver, que o timing da constatação ou da comunicação tenha sido posterior. O que importa é: Estava ou não grávida antes da dispensa? Para que incida essa proteção, para que incida a efetividade máxima do direito à maternidade, o que se exige é gravidez preexistente à dispensa arbitrária. O desconhecimento por parte da gestante, ou a ausência de comunicação - até porque os direitos sociais, e aqui a maternidade enquanto um direito também individual, são irrenunciáveis -, ou a própria negligência da gestante em juntar uma documentação e mostrar um atestado não pode prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido durante aqueles cinco meses. Obviamente, se não conseguir comprovar que a gravidez era preexistente à dispensa arbitrária, não haverá incidência desse direito social. 



    Senhor Presidente, concluindo, o que se exige, para mim, é a presença de um único requisito, é um requisito biológico: gravidez preexistente à dispensa arbitrária, mesmo que, após a dispensa, a gestante tenha o conhecimento e consiga comprovar. O requisito é biológico para o reconhecimento da estabilidade provisória e, consequentemente, o direito à indenização, se foi dispensada, é o único requisito. E, no caso concreto, não se discute que houve a gravidez preexistente à dispensa, o que se discute exatamente é que era desconhecida também da gestante e só foi avisada ao empregador após a dispensa. Não importa, a meu ver, porque a gravidez é preexistente. 



    Nesses termos, peço novamente vênia ao eminente Ministro Relator e voto pelo desprovimento do recurso extraordinário, com a formulação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, II, do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.’



    Sob essas premissas, efetivamente, o Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região, ao negar seguimento ao recurso – no qual a reclamante pretendia o deferimento de indenização por ter sido dispensada, durante o seu período de gravidez – afastou-se do decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento acima referido, uma vez que a reclamante, de fato, foi desligada da empresa em 6/3/2013, quando já estava grávida, conforme comprovado, por meio de exame, realizado em 4/4/2013, no qual atestou-se sete semanas e um dia de gravidez.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região recusou o pagamento da indenização à reclamante, basicamente, por entender que (i) o Inciso II, Art. 10 do ADCT não prevê direito à indenização e sim, garante a permanência no posto de trabalho, o que inequivocamente não era do interesse da reclamante e (ii) nas contratações por prazo determinado, não há falar em dispensa arbitrária, conforme extrai-se dos trechos, a seguir, reproduzidos (doc. 3, fls. 139/140): 



    ‘II— MÉRITO



      Não se verifica qualquer vício no V. Acórdão embargado. Importante salientar que não se exige do Julgador a manifestação expressa sobre cada um dos argumentos utilizados no recurso, mas tão somente que exteriorize os motivos de sua convicção. E a formação desta por algum ponto suscitado no apelo torna dispensável o aprofundamento dos demais. Verifica-se que as questões relativas ao direito à estabilidade provisória no emprego e à reintegração foram pontualmente analisadas no V. Acórdão, salientando-se que, diferentemente do defendido pela embargante, o Inciso II, Art. 10 do ADCT não prevê direito à indenização e sim, garante a permanência no posto de trabalho, o que inequivocamente não era do interesse da reclamante, ora embargante. Ainda, aplicável a Tese Jurídica Prevalecente 05 deste E. Regional, eis que nas contratações por prazo determinado, não há falar em dispensa arbitrária. Cabe salientar que é nítida a intenção de obter reforma do r. julgado em mesma Instância, inclusive através do reexame de provas, o que não encontra guarida pelo instrumento utilizado. Registre-se, pois oportuno, que estão prequestionadas as regras constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelo ora embargante, ainda que não expressamente indicados nesta decisão, nos termos da Súmula 297 do C. TST ’.



    Nessas circunstâncias, em que há indevida restrição ao direito de dupla titularidade (direito à maternidade e integral proteção à criança), caracteriza-se teratologia apta a ensejar, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao decidido no julgamento do Tema 497 (RE 629053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2019). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0001860- 67.2013.5.02.0012), bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 497 da Repercussão Geral (RE 629053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2019)” (DJe 2.6.2020).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n. 0002974-83.2022.5.12.0000 pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região e determinar outra seja proferida como de direito, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 629.053.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora